Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739998-88.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SOUZA DE LIMA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 76491832. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator